Tribunal: TJDFT
Processo: 0744379-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0744379-13.2023.8.07.0000 PACIENTE: JHONATAS DE SOUSA RODRIGUES IMPETRANTE: SARA DA SILVA SANTOS, FERNANDO ALVES DA CRUZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JHONATAS DE SOUSA RODRIGUES, em que se apontou, como como, autoridade coatora o Diretor do Complexo Penitenciário da Papuda - PDFII e, como ilegal ato omissivo em relação ao cumprimento da decisão judicial da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) referente à progressão de regime, nos autos do processo de execução SEEU n. 0404719-74.2022.8.07.0015. Informou a Defesa (Dra. Sara da Silva Santos e Dr. Fernando Zaddock Alves Cruz) que, em 4-setembro-2023, a autoridade judiciária da VEP/DF deferiu a progressão do paciente ao regime semiaberto, com autorização para o trabalho externo e saídas temporárias. Relatou que tal decisão foi comunicada ao estabelecimento prisional, estabelecendo-se o prazo de 15 (quinze) dias para providenciar o encaminhamento do paciente ao local indicado para o cumprimento da reprimenda. Pontuou que, em 10-outubro-2023, o advogado compareceu pessoalmente ao PDF II e na ala da administração conversou com agente prisional presente e só assim foi dada ciência pela GAJ/PDFII do deferimento do pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, trabalho externo e saídas temporárias. Entretanto, durante o feriado do dia 12-outubro, o paciente não pôde usufruir dos benefícios concedidos e não houve a transferência para o início do cumprimento do regime semiaberto. Ressaltou que o paciente tinha o direito de passar o referido feriado junto de sua família, e que continua a cumprir a pena em regime fechado, em claro descumprimento da decisão judicial. Obtemperou que a demora injustificada na efetivação da progressão de regime prisional e na concessão das saídas temporárias viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, bem como os dispositivos legais pertinentes à execução penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a transferência do paciente para o Centro de Internamento e Reeducação – CIR (estabelecimento prisional destinado a receber presos em regime semiaberto), para a efetivação da progressão de regime e a concessão das saídas temporárias a que tem direito. É o relatório. Decido. O suposto constrangimento ilegal apontado no presente “habeas corpus” se refere a ato omissivo do Diretor do Presídio no qual o paciente se encontra cumprindo pena. Não obstante, as questões procedimentais acerca da transferência de presos para alas adequadas ao cumprimento da pena não são afetas a matérias a serem apreciadas via “habeas corpus” perante este Tribunal, mormente porque dizem respeito a supostos atos praticados pelo Diretor do Presídio, caso em que a competência não seria do Tribunal, mas de juiz da primeira instância. Nesses termos dispõe o artigo 8o, inciso I, alínea “d” c/c a alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; (Grifo nosso) Logo, sabido que a competência para julgamento é estabelecida em face da autoridade coatora a quem é atribuída prática de ato capaz de provocar constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente; e não se tratando, na hipótese, de autoridade capaz de atrair a competência originária deste Tribunal de Justiça, não há como tais questões serem apreciadas perante esta Corte. Ainda, o “habeas corpus” exige prova pré-constituída das alegações ventiladas na inicial e não foi acostada qualquer decisão hábil a indicar constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, ressaltando-se que pedidos afetos ao cumprimento da pena devem ser dirigidos, primeiramente, ao Juízo da Execução. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator